Tribunal: TJBA
Processo: 8007296-81.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007296-81.2023.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ARIANA MARQUES DOURADO OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA EM FACE DE ENTE ESTADUAL
. SENTENÇA PROCEDENTE AO PEDIDO DO AUTOR E AOS HONORÁRIOS DA DPE/BA. LEGITIMIDADE DO ESTADO VERIFICADA. ART. 23, INC. II, CF. TEMA 793 STF. FIRMADO TEMA 1002 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que deu provimento a pedido de autor, assistido pela DPE/BA, além de dar provimento aos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado no caso concreto; (ii) analisar a
competência estadual conferida pelas Lei Complementar n.º 26/2006 e Lei Estadual n.º 11.045/2008
; (iii) observar a aplicabilidade do Tema 1002 STF; (iv) avaliar o
direito da DPE/BA quanto aos honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir:

3. Conforme previsão do art. 23, inc. II, CF, a responsabilidade para cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios.

4. O Tema 793 do STF estabelece que os entes da federação (União, Estados e Municípios) são solidariamente responsáveis por fornecer assistência à saúde, e compete ao juiz, dentro das regras de descentralização do SUS, direcionar o cumprimento da ordem para o ente competente, buscando esse um ressarcimento posterior, caso o ente erradamente acionado tenha arcado com o ônus financeiro.

5. Diante da questionada vigência das normas estaduais, verifica-se a
necessidade de sua interpretação à luz do precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral com o Tema 1.002 do STF.

6. Desse modo, resta reconhecido o direito da DPE/BA ao recebimento dos honorários sucumbenciais em desfavor do Ente Estadual.

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso da DPE/BA conhecido e provido
. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: 1. verificada a legitimidade passiva do Ente Estadual.
2. reconhecida a aplicabilidade do Tema 1002 STF. 3. Sentença reformada.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8007296-81.2023.8.05.0141
,
tendo como apelante, o
ESTADO DA BAHIA,
e apelada, a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E